Tribunal: TJSP
Processo: 1007286-55.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária. Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado. Aplicação da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Percentuais sequer previstos

Ementa:
Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária. Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado. Aplicação da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Percentuais sequer previstos contratualmente. Ilegalidade. Vedação à aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Controle jurisdicional. Possibilidade de interferência no conteúdo econômico do contrato. Majoração aleatória que representa manifesta desvantagem do segurado em relação à operadora de saúde. Afronta ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e 39, V, ambos do CDC. Devolução simples das parcelas cobradas a maior, respeitada a prescrição trienal. Reajustes anuais que estão limitados aos índices aprovados pela ANS. Exegese do art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98. Cláusula contratual que, ainda, prevê novo reajuste (5% ao ano), após os beneficiários completarem 71 anos. Duplo reajuste (etário e anual). Vedado tratamento diferenciado ao idoso em razão de sua idade (art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003). Abusividade. Devida a restituição dos valores pagos na forma simples, salvo aquelas parcelas pagas fulminadas pela prescrição trienal. Sentença mantida. Recurso desprovido.